Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE REFORMA RESIDENCIAL. SERVIÇO NÃO PRESTADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de conhecimento em que o autor narra que o serviço de reforma residencial contratado não foi prestado e, por isso, pleiteia a devolução de R$ 4.950,00, que inclui o serviço de mão de obra e materiais diversos, além de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para rescindir o contrato e determinar a devolução de R$ 2.800,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em fixar o valor a ser devolvido ao autor/recorrente em razão do descumprimento contratual de reforma residencial e o cabimento de eventual indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há, nos autos, comprovação de que o autor teria pago R$ 4.000,00 ao réu, mas apenas R$ 2.500,00 no PIX (ID 65330292 – 11/04); e R$ 300,00 no PIX (ID 65330291 – 21/04), o que totaliza o valor de R$ 2.800,00 a ser ressarcido. Quanto ao pagamento no valor de R$ 3.300,00 em 10 parcelas (ID 65330289) o autor informou na petição inicial que buscou junto à instituição financeira o cancelamento da dívida (ID 65330283, p.5), tendo a sentença considerado cancelado o pagamento, inexistindo qualquer pretensão recursal específica quanto ao ponto. Vale ressaltar que o valor de R$ 1.700,00 (ID 65330287) é mero orçamento e que a quantia de R$ 2.070,00 (ID 65330286) foi paga diretamente à marmoraria pelo granito, razão pela qual não podem integrar o total a ser restituído ao autor. O autor também não demonstrou o efetivo pagamento de R$ 450,00 referente ao serviço elétrico, de R$ 330,00 referente à instalação dos mármores e de R$500,00 referente ao serviço de pintura supostamente realizados por terceiros.
4. O mero descumprimento contratual, como no caso, não é suficiente para configurar dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas. Sem honorários em razão da revelia e da ausência de contrarrazões.